Tribunal: TJES
Processo: 5003606-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003606-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A.PICOLI DE AVELAR

AGRAVADO: VINICIUS SCHWAN DIIRR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO ADVOGADO DO EXECUTADO. NÃO CONFIGURADO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO A SUPRIR O ATO DE CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, “o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade” (AgInt no REsp n. 1.677.476/SP), além de não caracterizar o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC. 2. Decisão reformada. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003606-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: A. PICOLI DE AVELAR – ME

AGRAVADO: VINICIUS SCHWAN DIIRR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Vinicius Schwan Diirr ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo de n.º 5012664-43.2023.8.08.0011) em face de A. Picoli de Avelar - ME com o objetivo de receber a quantia equivalente a R$6.680,87 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos) - decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços contábeis firmado entre as partes.

Após a prolação do Despacho inicial na demanda originária (id 32000783), o Executado juntou aos autos documento de identificação (CNH, id 33504871), comprovante de inscrição no CNPJ (id 33504870), comprovante do requerimento de empresário (id 33504869) e a procuração outorgada ao seu Patrono (id 33504284) conjuntamente com o pedido de habilitação no feito (id 35219015).

Ato contínuo, o Exequente compareceu aos autos (id 35219015) para requerer pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com a finalidade de penhorar e bloquear ativos em nome do Executado para adimplemento da dívida cobrada na demanda.

Segundo o Exequente, a medida seria necessária porque a despeito da citação para pagar a dívida e da intimação para apresentar Embargos, o Executado “
não opôs Embargos à Execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, como também não efetuou o pagamento no valor R$ 6.680,87 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos)
”.

Na sequência o MM. Juiz
a quo
proferiu a Decisão recorrida (id 37644828), na qual deferiu o pedido do Exequente nos seguintes termos:

“A) DEFIRO o pedido de bloqueio on line, de valores depositados/aplicados em instituições financeiras pela parte executada, até o limite atualizado débito vencido, pelo que passo a diligenciar através do sistema SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário).

A.1) Em atendimento ao pleito em questão, procedi as buscas no Sisbajud, ocasião em que bloqueei e transferi para a conta judicial a quantia de e R$ 6.680,87 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), pertencente a executada, tendo liberado os valores excedentes para fins de evitar excesso de penhora, conforme espelho que segue;

B) Em consulta aos sistemas Renajud, não logrei êxito em localizar veículos em titularidade da devedora, por conseguinte, postergo a análise do pedido de pesquisa junto ao sistema Infojud, haja vista que aprioristicamente o bloqueio satisfaz o presente módulo executivo.”

Assim como defendeu o Exequente, o Magistrado, ao deferir o pedido de consultas aos sistemas, também considerou que “
o executado compareceu aos autos, conforme se infere na petição de habilitação ao ID 33503587, tendo permanecido silente
”.

Inconformado com a referida conclusão, o Executado, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 7755860), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque proferido antes de expirado o prazo para oposição dos Embargos à Execução, bem assim que, ao contrário do que entendeu o Juiz, não teria havido comparecimento espontâneo a suprir o ato de citação.

Como se nota, a discussão devolvida a esta egrégia Quarta Câmara Cível circunscreve-se à análise da ocorrência ou não de comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório e, em consequência, se a Decisão recorrida foi prolatada antes de expirado o prazo para oferecimento de Embargos à Execução.

Na primeira oportunidade de análise dos autos, atribuí efeito suspensivo ao recurso (id 7792652) com base nos seguintes fundamentos:

“A despeito de haver controvérsia nos Tribunais acerca do comparecimento espontâneo do réu, isto é, se o peticionamento nos autos por Advogado sem poderes para receber citação supre, ou não, o ato citatório, penso ser medida razoável que a Decisão recorrida seja suspensa para impedir a liberação de valores ao Agravado.

É razoável impedir o levantamento de valores porque o Agravante cita nas razões recursais julgado de minha relatoria com a conclusão, embasada em aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que “
‘o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade’ (AgInt no REsp n. 1.677.476/SP), além de não caracterizar o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC
” (Apelação Cível n.º 0017783-61.2020.8.08.0048).

Além de existir entendimento jurisprudencial que ampara a pretensão do Agravante, o levantamento de valores enquanto se discute a validade do ato de constrição implica em inequívoco
periculum in mora
, circunstância bastante, pois, à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.”

Em cognição mais exauriente - ao menos a permitida no Agravo de Instrumento -, minha conclusão continua a ser aquela exposta na Decisão de id id 7792652, ou seja, no sentido de não se configurou, no caso dos autos, o comparecimento espontâneo do Agravante a permitir a supressão do ato de citação.

No caso, o Agravante apenas se habilitou nos autos por meio de seu Advogado, isto é, não opôs Embargos à Execução ou Exceção de Pré-Executividade, circunstâncias que configurariam comparecimento espontâneo, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a exemplo do seguinte julgado:

(...).
Esta Corte de justiça firmou entendimento no sentindo de que "a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade" (AgInt no AREsp 890.449/SP, 3ª Turma, DJe 01/02/2017)
. Considerando a consonância com esse entendimento, mantém-se a aplicação, no particular, da Súmula 568/STJ. (...). (AgInt no REsp n. 1.878.581/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021). (Sem grifo no original).

Assim, como não houve comparecimento espontâneo a suprir o ato de citação, revela-se equivocada a prolação da Decisão recorrida antes de expirado tanto o prazo para pagamento da dívida quanto o para oferecimento de Embargos è Execução, impondo-se, portanto, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e considerar não configurado o comparecimento espontâneo a suprir o ato de citação e, em consequência, determinar que o MM. Juiz proceda à liberação do valor bloqueado ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.